Tribunal: TJMT
Processo: 1019035-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019035-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE DE CARVALHO GONCALVES - CPF: 000.845.321-73 (AGRAVADO), CARLA ROBERTA DA SILVA MANFRE GONCALVES - CPF: 918.054.811-34 (AGRAVADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
– GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – CUSTEIO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que
há indícios relevantes capazes de demonstrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil,
é de ser mantido o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, consistente no pagamento de aluguel, ao comprador de unidade autônoma, por parte da Construtora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019035-82.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E OUTRO

AGRAVADO:
PEDRO ALEXANDRE DE CARVALHO GONCALVES E OUTRA

Processo referência:

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1016336-15.2019.8.11.0002 – Juízo da 3a Vara Civil da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Rodobens Negócios Imobiliários S.A.
e
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo n. n. 1016336-15.2019.8.11.0002), ajuizada por
Pedro Alexandre de Carvalho Gonçalves
e
Carla Roberta da Silva Manfre Gonçalves
em face de
Rodobens Negócios Imobiliários S.A.
e
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
(Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande):
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que as requeridas sejam compelidas a custear o aluguel de imóvel similar ao de titularidade dos autores, aqui agravantes, no valor mensal de R$1.500,00, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação do bem.

AGRAVO:
sustentam, em síntese, a ausência de requisitos autorizadores para a tutela de urgência, ao fato de que não ficou demonstrada a sua responsabilidade pelos vícios no imóvel dos agravados, porquanto as unidades autônomas do Condomínio Terra Nova Várzea Grande I foram entregues aos proprietários entre os anos de 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época, bem como que não foram preservadas as características originais da construção, com as ampliações irregulares.

Defendem, ainda, a irreversibilidade da medida, a hipossuficiência dos agravados e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, e por fim, pugna para que seja efeito suspensivo à decisão agravada.

Liminar indeferida
(Id. 29102989).

Contraminuta:
pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida (Id. 32759470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020